Tribunal: TJSP
Processo: 1024243-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - Concessão de "habite-se" condicionada ao pagamento do ISS – Inadmissibilidade – Vedação da utilização de meio indireto de coerção para fins de pagamento de tributo – Precedentes – Sentença que concedeu a segurança mantida – Remessa necessária, que se considera interposta e recurso voluntário da Fazenda Municipal improvidos.